Tribunal: TJDFT
Processo: 0741916-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741916-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA AGRAVADO: MARCOS PAULO VICENTIM DA COSTA - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUZTOL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA, contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras-DF que acolheu a preliminar de incompetência suscitada e declinou a competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Aparecida de Goiânia – GO. O agravante acostou aos autos petição acompanhada de novo documento (ID 43931382). Em face dos princípios do contraditório e da ampla defesa, intime-se o agravando para manifestação caso tenha interesse. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator